Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744446-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IRENE FERNANDES DA MOTA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Extingo o cumprimento de sentença, pelo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator